Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713401-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – DIFAL – Mandado de Segurança – Necessidade de Lei Complementar – Trânsito em Julgado – Perigo de Dano - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEREIRA BRITO COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante pleiteia a sustação dos efeitos do protesto da CDA no 50223516945, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de DIFAL nas vendas presenciais representado pelas CDAs nos 50223516929, 50223516937 e 50223516945, até que ocorra o julgamento da demanda. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o Mandado de Segurança impetrado em 25/10/2018, garantiu ao agravante o direito de não recolher o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL nas vendas presenciais até que fosse editada Lei Complementar autorizando a cobrança do tributo, conforme se verifica no Acórdão 1389558, transitado em julgado em 08/03/2022. Por esse motivo, entendo adequado esperar-se o oferecimento das contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações do agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para sustar os efeitos do protesto da CDA no 50223516945, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário de DIFAL nas vendas presenciais representado pelas CDAs nos 50223516929, 50223516937 e 50223516945, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator